Tribunal: STF
Processo: RE 110746
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
-  Art.  153,  paragrafo  2.,  da  Constituição  Federal  de
1967/1969 (princípio da legalidade).
         Sociedade aberta. Cancelamento de registro.
         Em  face  do  disposto  no  paragrafo  2.  do  art.  153  da
Constituição Federal, pelo qual "ninguem será  obrigado  a  fazer  ou
a deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de lei", não pode ser
negado o cancelamento de  registro  de  sociedade  aberta,  apenas  e
tão-somente por falta de normas que o regulem.
         Interpretação  do  paragrafo  6.  do  art.  21  da  Lei   n.
6.385/76,  em  face  do  princípio   constitucional   da   legalidade
(paragrafo 2. do art. 153).
         R.E.  conhecido  e  provido,  por  maioria  de  votos,  para
deferimento do mandado de segurança.::